Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO DA CONDUTA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL.
1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
2. No caso, presente o nexo de causalidade, porquanto houve excesso na abordagem por parte de policial militar que, sem qualquer provocação física ou fato de maior gravidade, agrediu fisicamente a autora, causando-lhe lesão física, restando caracterizado o ato ilícito passível de indenização pelo Estado.
3. Cabível a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes à autora, que deixou de aferir rendimentos como auxiliar de cozinha desde a data do fato.
4. O dano moral resulta da repercussão na esfera íntima da parte autora em razão da situação de agressão e constrangimento perpetrada pela ação policial. 4.1. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, mostra-se adequado o valor arbitrado porque proporcional e razoável.
5. Apelação conhecida e não provida.